Tribunal: TJES
Processo: 5002306-42.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Guarda; Regulamentação de Visitas; Fixação
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002306-42.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LETICIA PEROBA PEREIRA e outros

APELADO: DANIEL DE JESUS PEREIRA LUIZ

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA C/C ALIMENTOS. REVELIA DO ALIMENTANTE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação de guarda c/c alimentos. A sentença estabeleceu a guarda unilateral em favor da genitora, regulamentou a convivência paterna e fixou os alimentos em 20% do salário mínimo. A apelante requer a majoração para 37%, alegando que a revelia do requerido impõe presunção de veracidade quanto à sua capacidade financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a revelia do alimentante implica presunção absoluta de veracidade quanto à sua capacidade de pagar o valor pleiteado na inicial; (ii) verificar se há elementos nos autos que justifiquem a majoração do valor fixado em sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revelia do réu autoriza a aplicação do art. 344 do CPC/2015, ensejando presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, mas tal presunção é relativa e não exime o julgador da análise do binômio necessidade/possibilidade, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A jurisprudência do TJES e de outros tribunais pátrios entende que, em ações de alimentos, a confissão ficta decorrente da revelia não afasta o dever do magistrado de apurar as reais condições econômicas do alimentante, sobretudo diante da ausência de provas quanto à sua renda.

As necessidades da menor, atualmente com cinco anos, são presumidas, considerando-se os custos típicos da infância (alimentação, vestuário, saúde, educação e moradia); entretanto, inexistem nos autos elementos que comprovem a capacidade econômica do alimentante, inviabilizando a majoração da verba alimentar.

O percentual de 20% do salário mínimo atende ao critério de proporcionalidade, considerando as limitações probatórias e a ausência de comprovação de renda do genitor, não se revelando ínfimo nem excessivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A revelia do alimentante em ação de alimentos gera presunção relativa de veracidade quanto aos fatos alegados, não sendo suficiente, por si só, para determinar a procedência integral do pedido.

A fixação do valor dos alimentos deve observar o trinômio necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e proporcionalidade da prestação, ainda que ausente resposta do réu.

Inexistindo prova da renda do alimentante, mostra-se razoável a manutenção do percentual de 20% do salário mínimo fixado em sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 344; CC, art. 1.694, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5004058-49.2022.8.08.0047, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, j. 10.12.2024; TJ-MG, AC nº 10000211928288001, Rel. Des. Yeda Athias, j. 25.01.2022; TJ-GO, AC nº 5439478-22.2019.8.09.0049, Rel. Des. Wilson Safatle Faiad, j. 01.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
deste recurso e passo a análise como segue.

Na origem,

LETICIA PEROBA PEREIRA, por si e representando a menor

L. V. P. L.
ajuizou ação de guarda e alimentos em face de
DANIEL DE JESUS PEREIRA LUIZ.

Após o regular trâmite processual, o juízo de primeiro grau proferiu a sentença recorrida, por meio da qual decretou a revelia do requerido e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, estabelecendo a guarda unilateral em favor da genitora, regulamentando a convivência e fixando os alimentos no percentual de 20% (vinte por cento) do salário mínimo.

Irresignada quanto ao valor dos alimentos, a parte autora interpôs o presente recurso, por meio do qual alega, em síntese, que, diante da revelia do apelado, deve ser presumida a possibilidade de pagar o
quantum
pleiteado na inicial, correspondente a 37% (trinta e sete por cento) do salário, principalmente quando considerado o fato de que tal valor é módico e sabidamente incapaz de suprir as necessidades básicas da menor.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia em verificar se a revelia tem como efeito a presunção absoluta de veracidade quanto a possibilidade de arcar com o valor dos alimentos pleiteado na inicial, bem como se existem elementos que justifiquem a majoração do valor já fixado em sentença.

É certo que a revelia permite a aplicação dos efeitos previstos no art. 344 do CPC/2015, ou seja, a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial. No entanto, tal presunção não é absoluta e não conduz, automaticamente, à procedência integral dos pedidos, sobretudo em matéria de alimentos, na qual o juiz deve considerar o binômio necessidade/possibilidade, acrescido do critério da proporcionalidade.

A jurisprudência é firme nesse sentido, reconhecendo que a confissão ficta decorrente da revelia não exime o julgador da análise da capacidade financeira do alimentante e das reais necessidades do alimentando.

Destaco que, no recente julgamento de caso semelhante, não foi outra a conclusão alcançada por esta c. Terceira Câmara Cível, como se observa a seguir:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. REVELIA DO ALIMENTANTE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. TRINÔMIO NECESSIDADE / POSSIBILIDADE / PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por M. V. da H. F., menor representada por sua genitora, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de alimentos em desfavor de R. F. da C., fixando a pensão alimentícia em 20% do salário-mínimo ou, em caso de vínculo formal de emprego, 20% dos rendimentos líquidos do alimentante. A decisão também estabeleceu que o genitor deve arcar com 50% das despesas com uniforme, material escolar e despesas médicas, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa. A apelante requer a majoração dos alimentos para 60% do salário-mínimo, alegando que a revelia do apelado implica presunção absoluta das alegações formuladas na inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a revelia do apelado implica presunção absoluta de veracidade quanto ao valor dos alimentos pleiteado na inicial, e se há fundamento para a majoração do valor fixado em primeiro grau. III. RAZÕES DE DECIDIR A revelia em ação de alimentos gera presunção relativa de veracidade das alegações de fato, conforme o art. 344 do CPC/15, cabendo ao juiz analisar as provas e as peculiaridades do caso para fixar o valor dos alimentos de forma razoável e proporcional, considerando o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade. A fixação dos alimentos deve observar o §1º do art. 1.694 do Código Civil, segundo o qual os alimentos devem ser proporcionais às necessidades do alimentando e às possibilidades do alimentante. A necessidade da menor, por ser criança de três anos de idade, é presumida, englobando despesas com alimentação, saúde, vestuário e educação, as quais dispensam comprovação específica. A capacidade financeira do alimentante não foi comprovada, pois a última informação disponível indica a ausência de vínculo empregatício desde 2019, o que impede a majoração dos alimentos com base em uma presunção absoluta de sua capacidade financeira. O valor fixado de 20% do salário-mínimo atende aos critérios de necessidade da menor e possibilidade do alimentante, equilibrando o direito à subsistência digna da menor sem comprometer a subsistência do genitor. A obrigação alimentar deve ser compartilhada entre os genitores, considerando a capacidade contributiva da mãe, que se encontra em idade produtiva e apta ao mercado de trabalho, conforme princípios de razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A revelia em ação de alimentos gera presunção relativa de veracidade quanto aos fatos alegados, não determinando, por si só, a procedência automática dos pedidos formulados na inicial. A fixação do valor dos alimentos deve observar o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade, considerando a presunção de necessidade do menor e a ausência de comprovação da capacidade financeira do alimentante.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 344; CC, art. 1.694, §1º; Lei nº 5.478/68, art. 7º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 10000211928288001, Rel. Des. Yeda Athias, j. 25.01.2022; TJ-GO, AC nº 5439478-22.2019.8.09.0049, Rel. Des. Wilson Safatle Faiad, j. 01.04.2022. (TJES - Apelação Cível nº 5004058-49.2022.8.08.0047; Relator: Sergio Ricardo de Souza; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 10.12.2024)

Assim, a fixação dos alimentos deve observar o trinômio
necessidade do alimentado
,
possibilidade do alimentante
e
proporcionalidade da prestação
, nos termos do art. 1.694, §1º, do Código Civil.

Outrossim, sabe-se que as necessidades dos filhos menores de idade são presumidas, cabendo aos pais prover-lhes sustento de forma proporcional às suas capacidades.

No caso dos autos, a menor apelante, atualmente com cinco anos de idade, encontra-se em fase de pleno desenvolvimento, o que naturalmente demanda atenção especial com alimentação, vestuário, saúde, educação e moradia.

No entanto, em relação à capacidade econômica do apelado, não foi colacionada aos autos qualquer prova de ocupação atual ou fonte de renda que permita aferir sua real condição financeira.

Diante da ausência de informações concretas sobre a situação econômica do genitor, torna-se inviável revisar o valor fixado na sentença, uma vez que este já contempla as limitações de prova nos autos. O montante arbitrado não se mostra excessivo nem desproporcional frente às obrigações parentais e tampouco é ínfimo a ponto de desamparar a menor.

Dessa forma, ponderando-se os elementos constantes dos autos, entendo que a decisão de primeiro grau observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual
deve ser mantida
.

Por tais considerações,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 23/06/2025 a 27/06/2025:

Acompanho o E. Relator.